Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701268-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: E. M. L. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTA RODRIGUES MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada pela agravada (Processo n.o 0721508-95.2024.8.07.0018), deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré/agravante “autorize a internação, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica de ID. 219365646, sob pena de multa diária à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”. O teor da decisão questionada é visto no ID n.o 219365559 do processo originário. Em suas razões recursais (ID n.o 65794492), a parte agravante requer inicialmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o objetivo de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada. Alega, ainda, a ausência da probabilidade do direito, vez que a Agravada não cumpriu o período mínimo de carência de 24 meses. Sustenta que a agravada não preenche os requisitos para a concessão do benefício da tutela antecipada, de modo que a decisão agravada deveria ser reformada. Narra que não estaria demonstrada a probabilidade do direito, haja vista que a internação e o tratamento requerido pela recorrida é de cobertura expressamente excluída, por não ter caráter de urgência ou emergência, vez que se encontra em período de carência contratual. Acrescenta que o deferimento da tutela configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer. Resta claro, pois, que a tutela concedida nestes termos acarretará dano irreparável à Agravante, devendo ser revogada pelo juízo “a quo”. Defende a exclusão/redução do valor fixado a título de multa por descumprimento diário, ante a ausência de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer e o valor fixado. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão agravada, em razão do não cumprimento dos requisitos cumulativos do Art. 300 do CPC, probabilidade do direito vindicado, perigo de dano e risco ao resultado útil do processo; em caráter sucessivo, requer a) a exclusão da multa, ou, se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. b) fixação de caução; c) a fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias; Preparo regular (ID n.o 67904528 e 67904529). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. O direito à saúde e, consequentemente, à vida, consubstancia direito social consagrado na Constituição Federal em seu art. 6o. Por sua vez, o art. 196 da CF assegura o seguinte: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, pois, no contrato celebrado entre as partes, a agravante é fornecedora de serviços de saúde e a agravada é consumidora final. Incidem também as normas constantes da legislação própria, estabelecidas na Lei n.o 9.656/1998, com as modificações operadas por leis posteriores, além da Medida provisória n.o 2177-44 de 24/08/2001. Registre-se que o estabelecimento de um período de carência no contrato é lícito, a teor do disposto no art. 12, inciso V, da Lei n.o 9.656/1998, porém, em casos de urgência e emergência, o legislador, no art. 35-C, tratou de hipóteses excepcionais. In casu, da narrativa dos fatos e dos documentos juntados nos autos principais, é possível verificar que o quadro clínico da autora/agravada pode ser enquadrado como de emergência/urgência, decorrente de problemas de saúde, em face da gravidade e do desconforto respiratório e indicação médica de internação, ante a necessidade de ATB parental e vigilância, conforme relatório médico (ID n.o 21936564 do processo originário). Nesse passo, não assiste razão ao agravante quando negou a internação da agravada para que procedesse ao tratamento necessário, sob o argumento de que não teria sido cumprido o período de carência, salientando, que negou a solicitação em razão de o beneficiário encontrar-se em carência. O c. Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que a cláusula contratual que estipule prazo de carência superior a 24h para os casos de urgência ou emergência é abusiva. O enunciado de Súmula n.o 597 do STJ assim dispõe: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”. Nesse quadrante, diante da comprovação da emergência na realização do atendimento médico, ao menos neste momento processual, a operadora de plano de saúde não pode exigir o cumprimento dos prazos de carência, bem como deve prestar cobertura à agravada de forma imediata. Ressalte-se que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a parte agravada necessita de cobertura para prosseguir com seu tratamento de urgência/emergência (requerendo internação), sob pena de ofensa aos seus direitos, à dignidade e saúde, bem como de ser submetida à situação de piora irreversível em sua situação de saúde. Não há risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), tendo em vista que eventual improcedência da ação permitirá à agravante a cobrança dos valores eventualmente custeados para o tratamento. Não há que se falar em concessão de efeito suspensivo, haja vista que, em um juízo primário de cognição, a concessão da antecipação de tutela em favor da parte contrária obedeceu aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador